Tribunal: TJSP
Processo: 1137752-32.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
CITAÇÃO POR EDITAL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – CPC, ART. 256, § 3o - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO PARA ESSE FIM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428294
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1137752-32.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes W.J.M.
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP e MILTON PANHOCA JÚNIOR (POR
CURADOR), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137752-32.2016.8.26.0100 -Voto no 48097
2
APEL.No: 1137752-32.2016.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE. : W.J.M. COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP E MILTON
PANHOCA JÚNIOR (POR CURADOR)
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No: 48.097
CITAÇÃO POR EDITAL AÇÃO MONITÓRIA CONTRATO
BANCÁRIO - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS
MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU CPC, ART. 256, § 3o -
SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO PARA ESSE
FIM.
Embargos em ação monitória fundada em contrato
de abertura de crédito foram rejeitados pela sentença,
constituindo-se de pleno direito título executivo judicial, e
condenados os embargantes no pagamento das custas, despesas e
verba honorária de 10% do total.
Os réus, revéis citados por edital, apelaram
pela Defensoria Pública. Sustentam a nulidade da citação por
edital, prematura antes de esgotadas diligências necessárias,
pois não houve sequer pesquisa pelo INFOJUD para constatar o
endereço dos réus. Pede anulação da sentença e retorno à fase
citatória.
Recurso tempestivo, respondido.
É o Relatório.
Não subsiste a preliminar das contrarrazões,
pois a apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do
CPC/2015.
O recurso merece provimento.
Apesar de realizadas diligências na tentativa
de localização dos réus, da análise dos autos é possível
extrair que não se esgotaram mediante pesquisas pelo INFOJUD,
RENAJUD e em bancos de dados de concessionárias de serviço
público.
Nesse passo, o artigo 256, § 3o, do CPC,
estabelece que:
“O réu será considerado em local ignorado ou
incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre
seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137752-32.2016.8.26.0100 -Voto no 48097
3
concessionárias de serviços públicos” (o grifo é meu).
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
a citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os
meios de localização do réu (REsp. 1828219/RO, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06.09.2019), e esta Corte vem
decidindo que pesquisas junto às concessionárias de serviço
público se faz necessária antes de se deferir a citação por
edital (Agravo de Instrumento no (2020696-96.2018.8.26.0000,
de Catanduva, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sergio
Gomes, j. 03.04.2018; Apelação no 1020771-12.2018.8.26.0564,
de São Bernardo do Campo, 11a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Walter Fonseca, j. 24.10.2019; Agravo de Instrumento no
2243364-43.2019.8.26.0000, de Campinas, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Achile Alesina, j. 07.11.2019; Agravo de
Instrumento no 2218203-02.2017.8.26.0000, de Espírito Santo
do Pinhal, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Castro
Figliolia, j. 19.01.2018).
A boa doutrina exemplifica com a tentativa de
citação por informações junto a operadoras de telefonia,
empresas de fornecimento de energia elétrica, gás, etc
(Tereza Arruda Alvim Wambier e Outros, Breves Comentários ao
Novo CPC, pág. 707, RT, 2015).
Desse modo, merece o recurso provimento para
anular a sentença, prosseguindo-se como de direito em
primeiro grau, para esgotamento das tentativas de localização
dos réus.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator